Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-19.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Obrigação de fazer. Matrícula em creche pública. Eficácia plena do direito à educação infantil. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de matrícula de criança em creche pública próxima à residência, confirmando tutela recursal anteriormente deferida.
II. Questão em discussão
2. A questão em análise consiste em verificar se o Estado pode ser compelido judicialmente a efetivar matrícula em creche pública próxima à residência da criança, ainda que existam critérios administrativos de fila de espera.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 548 da Repercussão Geral (RE 1.008.166/SC), reconheceu a exigibilidade individual do direito à educação infantil, com eficácia plena e imediata.
4. A jurisprudência da 1a Turma Cível é firme no sentido de que a matrícula em creche constitui obrigação do Estado, não podendo a Administração invocar sua própria ineficiência para negar o direito.
5. A alegação de violação ao princípio da isonomia não prospera, pois não se pode negar o direito de uma criança com base na existência de outras em situação semelhante.
6. A atuação judicial é legítima diante da omissão estatal e da necessidade de garantir o melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da Constituição da República.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, IV; 227.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2022. TJDFT, Acórdão 1758381, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.09.2023. TJDFT, Acórdão 1758618, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13.09.2023. TJDFT, Acórdão 1758735, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13.09.2023.